Tribunal: STF
Processo: RHC 212031
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública, em favor de Bruno Lourenço dos Santos, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 668.611/DF. 



    Colho trecho da decisão impugnada: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Firme o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça "no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC 567.737/SP, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 23) 



     Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem para, em consonância com o princípio da insignificância, ser reconhecida a atipicidade material da conduta do paciente. (eDOC 30) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa: 



    “Neste tocante, pelas filmagens, é nítido o momento em que o Réu, com uma blusa cinza e uma mochila entrega algo ao usuário, de short preto e camiseta branca, e chega a retirar bruscamente algo da mão dele. Realizada a troca de objetos, o usuário sai para um lado e o Réu e Alan, juntos vão em outra direção, momento em que Bruno repassa o dinheiro ao adolescente. (...) 



    In casu, deve ainda ser anotado que apenas foram apreendidos resquícios da droga, vez que o usuário chegou a colocá-la em sua boca, o que, por certo, impediu a apreensão em sua totalidade comercializada. (...) 



    Diante desse contexto e pela prova colhida nos autos, não há como se negar à prática pelo Acusado da conduta criminosa na modalidade indicada na denúncia, qual seja, venda de substância proibida (crack). (…) 



    Consta ainda que, conforme relatado pela Autoridade policial, o Réu também se apresentou na delegacia como JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS com a intenção de esconder o seu vasto histórico criminal, bem como o fato de se encontrar em Prisão Domiciliar. Aliás, deve ficar registrado que o Acusado já foi inclusive condenado pelo crime de falsa identidade usando o mesmo nome, conforme se verifica na sentença reproduzida no ID n. 74555655, pág. 11, o que demonstra sua malícia ao ocultar sua verdadeira identidade. (…) 



    Possui oito sentenças penais condenatórias, sendo seis transitadas em julgado (ID n. 7455653, pág. 5, 33, 47 e ID n. 74555655, pág. 3, 11 e 33). Assim, serão consideradas as certidões de ID n. 7455653, pág. 5, 33, 47 e ID n. 74555655, pág. 3e 33 para configurar seus maus antecedentes. A certidão de ID n. 74555655, pág. 11 será considerada na segunda fase de aplicação da pena”. (eDOC 1, p. 572 – 576) 



     Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais. 



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 



    Por isso mesmo, tenho reconhecido o princípio da insignificância mesmo a reincidentes. Todavia, a aplicação não ocorre indistintamente. 



    No caso concreto, penso que as circunstâncias não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Em detida análise dos autos, verifica-se que o paciente se valeu de nome falso ao ser flagrado traficando em companhia de um adolescente enquanto se encontrava em prisão domiciliar, além de possuir uma extensa relação de antecedentes criminais, com diversas condenações. 



    Registre-se que tenho aplicado, com frequência, o princípio da insignificância, ainda que reincidente o paciente. Todavia, há particularidades no caso dos autos que impede a incidência do referido princípio. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes 



Relator 



Documento assinado digitalmente